Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734097-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE ALEIXO APELADO: JULCYNECK MARTINS CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por REJANE ALEIXO contra sentença proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 56033676) que, em ação de conhecimento movida por JULCYNECK MARTINS CARVALHO, acolheu em parte a pretensão inicial “para DECLARAR a nulidade da transação extrajudicial de ID n. 168824099 e CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescida de correção monetária, a partir da sua celebração, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (Id 56033679), a requerida alega que, ao contrário do entendimento firmado na sentença recorrida, “trouxe aos autos a escritura pública com laudo de avaliação técnico do valor do imóvel e, segundo o STJ, é conferido a este documento a presunção de boa-fé e veracidade do valor declarado com o de mercado (Resp 1.937.821)”. Diz ser excessivamente difícil o encargo probatório que lhe foi imposto, razão pela qual deve haver a inversão do ônus da prova, porquanto o autor apelado é profissional do ramo imobiliário e, por esse fato, possui mais facilidade para avaliar o imóvel questionado nos autos. Discorre sobre o real valor do imóvel controvertido, bem ainda sobre a ausência de análise do laudo de avaliação constante da escritura pública do imóvel. Argui a nulidade do acordo celebrado entre as partes, requerendo, por decorrência, o seu desfazimento com o retorno nas partes ao “status quo ante”. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Pede, ao final: “a. a reforma da sentença a quo, de maneira que o relator ordene novamente a produção das provas cruciais para o deslinde do caso, como a exibição da DIRPF do apelado do ano-calendário de 2014, exercício de 2015, e a determinação de ofício para a RFB caso o apelado não a apresente, bem como a inversão do ônus probatório, ante a extrema dificuldade da recorrente produzi-las e a hipossuficiência em relação à parte contrária para apresentá-las, fulcro arts. 373, §2o e 932, I, ambos do CPC; b. alternativamente, a anulação da sentença a quo para retornar os autos àquela instância e determinação de produção de novas provas, essenciais ao correto desfecho da demanda, como a exibição da DIRPF do apelado do ano-calendário de 2014, exercício de 2015, e a determinação de ofício para a RFB caso o apelado não a apresente, admitindo o error in procedendo, bem como a inversão do ônus probatório ante a extrema dificuldade da recorrente em produzi-las e a hipossuficiência em relação a parte oposta, fulcro arts. 373, §2o e 489, IV, ambos do CPC; c. subsidiariamente, o desfazimento do negócio jurídico para que volte ao status quo ante e haja uma nova partilha do imóvel em cotas de 50-50%, e o apelado devolva a quantia percebida em 2014 de R$ 300.000,00, corrigida monetariamente, bem como também seja condenado a ressarcir a apelante em 50% (cinquenta por cento) de todos os encargos necessários suportados durante todo o período em que teve de arcar exclusivamente; d. o deferimento da justiça gratuita para a apelante, com base nos artigos 98 do CPC e artigo 5o, LXXIV da CF.” Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões recursais (certidão de Id 56033683). É o relatório. DECIDO. A ré apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em que pesem os argumentos da recorrente, os documentos constantes no processo desabonam a alegada impossibilidade de a apelante arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Com efeito, os extratos colacionados no Id 56033673 pp. 1-3 apontam a existência de intensa movimentação financeira, com diversas anotações de crédito em favor da requerida (via PIX) em quantias superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais). Nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda, ano-calendário 2020, 2021 e 2022 (Id 56033670 pp. 1-9, Id 56033671 pp. 1-9 e Id 56033672 pp. 1-10), a recorrente declarou ter um patrimônio superior a R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), sendo proprietária de imóvel em área nobre do Distrito Federal, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e de automóvel no valor de R$ 110.545,56 (cento e dez mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), circunstâncias essas que não coadunam com a tese de hipossuficiência financeira. Oportuno consignar, também, não terem sido trazidos aos autos outros elementos de convicção que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para manutenção da recorrente e/ou de sua família, fato que obsta o reconhecimento da alegada absoluta dificuldade de pagar as custas processuais, que, vale dizer, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas. Ante o exposto, com apoio no artigo 99, § 7o e artigo 101, “caput” e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o artigo 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Por consequência, intime-se a ré apelante REJANE ALEIXO para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator